Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Logo, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na Vara competente para o processamento do cumprimento de sentença.